Tribunal: TJPA
Processo: 0816180-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816180-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SALOMAO NEVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816180-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18629

AGRAVADO: SALOMÃO NEVES DE SOUZA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. PREVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel, com determinação, em caso de purgação da mora, da restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu que a decisão impugnada contraria as disposições do Decreto-Lei nº. 911/69 sobre a consolidação da propriedade em favor do credor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há consolidação da propriedade antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão;

4. O prazo para cumprimento da restituição do bem pelo credor não se mostra exíguo, haja vista equiparar-se ao prazo dado ao devedor para purgação da mora;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O prazo de cinco dias para devolução do bem, após purgação da mora, é razoável e proporcional, sendo possível a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento.”

____________

Dispositivo relevante citado: art. 3º do Decreto-lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808999-73.2022.8.14.0000, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA contra decisão monocrática (Id. 22397494) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por si contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0801974-91.2023.8.14.0123, ajuizada contra SALOMÃO NEVES DE SOUZA, determinando, em caso de purgação da mora, a restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias.

Nas razões recursais (Id. 22859993), a agravante arguiu que a decisão impugnada contraria o teor do Decreto-lei nº 911/69, tendo em vista a consolidação de posse e da propriedade em nome do credor. Aduziu, também, a possibilidade de retirada do bem da comarca. Requereu o provimento do recurso para modificar a decisão de primeiro grau, a fim de que o banco possa dispor livremente do bem após a execução da liminar, caso não purgada a mora.

Sem contrarrazões do agravado, ante a ausência de citação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Consabido que após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º,
caput
e §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído sem ônus. Entretanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto no patrimônio do credor.

Desse modo, não há que se falar em consolidação de propriedade antes de decorrido o prazo, razão pela qual não prospera o argumento da agravante.

Em observância ao princípio da paridade de armas, no caso concreto, não há exiguidade de prazo para o cumprimento da devolução do bem caso o devedor purgue a mora, haja vista ser o mesmo prazo dado ao contratante/agravado para purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICOJURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

2.As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

3.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4.Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808999-73.2022.8.14.0000, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2022).

Quanto à possibilidade de retirada do bem da comarca, a matéria não é objeto da decisão de primeiro grau impugnada, que nada dispôs sobre a obrigatoriedade de manter o veículo na comarca.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024